Tribunal: STF
Processo: Rcl 92265
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Carlos Huerta contra ato do Juízo de Direito da 1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital do Foro Central Criminal da Barra Funda da Comarca de São Paulo – SP, sob o fundamento de cerceamento de defesa, pois desrespeitada a Súmula Vinculante nº 14.
O reclamante alega, em síntese, que:

“Em decisão proferida no dia 11 de fevereiro de 2026, o Juízo reclamado deferiu representação da Autoridade Policial, determinando a expedição de mandados de busca e apreensão em desfavor do Reclamante. 
(...)
Diante da gravidade das medidas constritivas de direitos já executadas, a defesa técnica do Reclamante, devidamente constituída, protocolou pedido de habilitação e vista dos autos no dia 23 DE FEVEREIRO DE 2026. 
Desde a referida data, a defesa tem sido sistematicamente impedida de obter acesso aos autos do procedimento investigatório, sob a justificativa de que as investigações tramitam em sigilo.”

Ao final, requer

“a) A concessão de medida liminar para determinar ao Juízo de Direito da 1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital do Foro Central Criminal da Barra Funda que assegure aos advogados do Reclamante o acesso imediato e integral aos autos do Processo Digital nº 1503349-24.2026.8.26.0228/TJSP, permitindo a obtenção de cópias; 
(...)
d) Ao final, a procedência integral da presente Reclamação para, confirmando a liminar, cassar em definitivo o ato reclamado, reconhecendo o constrangimento ilegal e garantindo o pleno exercício do direito de defesa, nos termos da Súmula Vinculante nº 14;”.

É o relatório. Decido.
Prima facie, não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir o juízo reclamado.
Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido liminar.
Verifico, ainda, que a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).
Assim, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento.
Cumprida a exigência legal, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial.
Com a resposta, voltem conclusos.
Publique-se.
Brasília, 24 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente